Tribunal: TJMT
Processo: 1035729-27.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035729-27.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JANY LUZ CABREIRA JUNIOR - CPF: 346.912.271-72 (AGRAVADO), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a decadência reconhecida em sentença e determinar o regular prosseguimento de mandado de segurança impetrado
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança corresponde à ciência do indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para posse ou à ciência do ato que formalizou a exclusão do candidato do concurso público; e (
ii
) saber se é cabível o imediato julgamento do mérito da impetração por aplicação da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para posse limitou-se a rejeitar a pretensão administrativa do candidato e não produziu sua exclusão do certame, nem tornou sem efeito sua nomeação.

4.
A lesão efetiva ao direito invocado somente se concretizou com o ato administrativo que formalizou a desclassificação do candidato e tornou sem efeito sua nomeação, por ser esse o ato que produziu efeitos jurídicos diretos e definitivos em sua esfera jurídica.

5.
O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve ser contado da ciência do ato que efetivamente exclui o candidato do certame, em conformidade com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

6.
Incabível o julgamento imediato do mérito da impetração, pois a decisão recorrida limitou-se ao afastamento da decadência, sem que as demais questões relativas ao alegado direito líquido e certo tenham sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
O indeferimento administrativo do pedido de prorrogação de prazo para posse não constitui ato apto a inaugurar a contagem do prazo decadencial, pois não produz, por si só, a exclusão do candidato do concurso público.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.266.278-MS, Corte Especial,
DJe
10.05.2013; STJ, REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 01.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
em face da decisão monocrática que deu provimento ao apelo para afastar a decadência reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, na origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial do prazo decadencial a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante.

Argumenta que o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para posse já evidenciava, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentação posterior da documentação exigida pelo edital, produzindo efeitos concretos e imediatos em sua esfera jurídica.

Afirma que a posterior desclassificação constituiu mero ato declaratório de situação já consolidada, motivo pelo qual o prazo decadencial deveria ser contado a partir da ciência do indeferimento administrativo.

Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura, sustentando que o processo se encontra apto ao imediato julgamento do mérito.

Defende, nesse contexto, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que o impetrante não possuía, no momento da posse, o diploma exigido pelo edital para o exercício do cargo público pretendido, circunstância que impediria sua investidura.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança ou, sucessivamente, para ser julgado diretamente o mérito da impetração, com a denegação da segurança.

Contrarrazões apresentadas (Id. 375816870).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
em face da decisão monocrática que deu provimento ao
apelo
para a
fastar

a
decadência reconhecida na sentença e determi
nar
o regular prosseguimento do feito
,
na origem.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado restringe-se à definição do termo inicial do prazo para impetração do mandado de segurança e, por consequência, à verificação da ocorrência ou não da decadência reconhecida na sentença.

Nessa perspectiva, a premissa central defendida pelo agravante consiste na afirmação de que o indeferimento do pedido administrativo de prorrogação de prazo para posse, ocorrido em 26.1.2024, já teria produzido efeitos concretos e definitivos na esfera jurídica do impetrante, de modo que, a partir dessa data, deveria ser iniciada a contagem do prazo decadencial.

Todavia, o
indeferimento do pedido de prorrogação limitou-se a rejeitar a pretensão formulada pelo candidato visando à ampliação do prazo para apresentação da documentação exigida pelo edital. Embora desfavorável ao interessado, referido ato não promoveu sua exclusão do certame, não tornou sem efeito sua nomeação e tampouco extinguiu, naquele momento, sua vinculação jurídica com o concurso público.

A efetiva restrição ao direito invocado pelo impetrante somente se materializou posteriormente,
quando sobreveio o ato administrativo que formalizou sua desclassificação e tornou sem efeito a nomeação anteriormente realizada
. Foi esse ato que produziu consequências jurídicas diretas e imediatas, alterando concretamente sua situação no certame e exteriorizando a manifestação definitiva da Administração Pública acerca de sua permanência no concurso.

Não procede, portanto, a alegação de que a desclassificação constituiu mero ato declaratório de situação já consolidada.

Pela mesma razão, mostra-se irrelevante a argumentação relativa ao dever do impetrante de acompanhar o andamento de seu requerimento administrativo. Ainda que se admita a ciência inequívoca do indeferimento da prorrogação, tal circunstância não altera a conclusão de que referido ato não se confundia com aquele que efetivamente atingiu sua esfera jurídica de forma direta e definitiva.

Com intuito de dirimir controvérsia semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça, na elaboração do informativo n. 545, de 10 de setembro de 2014, consignou o seguinte entendimento:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAR MS CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUI CANDIDATO DE
CONCURSO PÚBLICO.

O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
no qual se discuta regra editalícia que tenha fundamentado eliminação em concurso público
é a data em que o candidato toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame, e não a da publicação do edital
”.

(STJ,
EREsp
1.266.278-MS, Corte Especial,
DJe
10/5/2013; REsp 1.124.254-PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014)
[sem destaque no original]

Superada essa questão, também não merece acolhimento o pedido subsidiário formulado pelo agravante para que esta
e.
Corte proceda ao imediato julgamento do mérito da impetração.

Isso porque a decisão agravada limitou-se ao afastamento da decadência reconhecida na origem, determinando o regular prosseguimento do feito. A apreciação das demais questões deduzidas pelas partes pressupõe análise específica do conjunto documental e das teses relacionadas ao alegado direito líquido e certo, matérias que não foram objeto de exame pelo Juízo de primeiro grau em razão da extinção do processo fundada na prejudicial de mérito.

Assim, inexistindo elementos que evidenciem desacerto na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026